Tribunal: TJES
Processo: 5002796-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-16

Ementa:
EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE PROJETO E ENTREGA DE ELEVADOR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. EXIGUIDADE DO PRAZO FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER MOMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

“
De acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

II.
In casu
, não se identifica, ao menos em sede de cognição sumária, eventual elemento apto a infirmar a compreensão levada a efeito na Decisão recorrida, na qual bem restou evidenciado que a Recorrente não cumpriu, a tempo e modo, com a sua obrigação de revisar e auxiliar a Recorrida no projeto para instalação do elevador objeto de aquisição, além de ter sido constatado que ocorreram falhas técnicas no projeto, cujas correções, a despeito de solicitadas à Recorrente, não foram prontamente realizadas a ponto de permitir a entrega e a instalação do elevador no prazo contratualmente firmado.

III.
Na hipótese, à míngua de inequívoca comprovação de que recai sobre a Recorrente a responsabilidade por eventual atraso na obra e, por conseguinte, na disponibilização de condições no local para a instalação do elevador, deve ser mantida a eficácia da Decisão recorrida que ordenou a implementação da obrigação da Recorrente objeto de contratação.

IV.
Em relação à suposta exiguidade do prazo de 30 (trinta) dias fixado na Decisão recorrida para instalação do elevador, não se constata, neste juízo perfunctório, eventual motivo para alterá-lo, máxime porque consta do contrato que a data de entrega foi inicialmente planejada para o dia 29/07/2022. Assim, a Recorrente tinha plena ciência que a partir da referida data, ainda que houvesse eventual prorrogação, seria necessário estar com o elevador pronto para entrega e subsequente instalação.

V.
No que concerne à multa diária, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.233.172/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023).

VI.
Na espécie, não se identifica, ao menos no atual cenário disposto a este Juízo
ad quem
, eventual exorbitância da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na hipótese de descumprimento da determinação judicial em comento, o que não afasta, decerto, a possibilidade de o Magistrado de Primeiro Grau vir a revê-la oportunamente caso se faça necessário, seja para diminui-la diante de fundadas e concretas circunstâncias no eventual atraso na implementação do comando decisório, seja para aumentá-la diante de repreensível recalcitrância em cumpri-lo.

VII.

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002796-74.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
AGRAVADO: PERACANGA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE PROJETO E ENTREGA DE ELEVADOR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. EXIGUIDADE DO PRAZO FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER MOMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

“
De acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

II.
In casu
, não se identifica, ao menos em sede de cognição sumária, eventual elemento apto a infirmar a compreensão levada a efeito na Decisão recorrida, na qual bem restou evidenciado que a Recorrente não cumpriu, a tempo e modo, com a sua obrigação de revisar e auxiliar a Recorrida no projeto para instalação do elevador objeto de aquisição, além de ter sido constatado que ocorreram falhas técnicas no projeto, cujas correções, a despeito de solicitadas à Recorrente, não foram prontamente realizadas a ponto de permitir a entrega e a instalação do elevador no prazo contratualmente firmado.

III.
Na hipótese, à míngua de inequívoca comprovação de que recai sobre a Recorrente a responsabilidade por eventual atraso na obra e, por conseguinte, na disponibilização de condições no local para a instalação do elevador, deve ser mantida a eficácia da Decisão recorrida que ordenou a implementação da obrigação da Recorrente objeto de contratação.

IV.
Em relação à suposta exiguidade do prazo de 30 (trinta) dias fixado na Decisão recorrida para instalação do elevador, não se constata, neste juízo perfunctório, eventual motivo para alterá-lo, máxime porque consta do contrato que a data de entrega foi inicialmente planejada para o dia 29/07/2022. Assim, a Recorrente tinha plena ciência que a partir da referida data, ainda que houvesse eventual prorrogação, seria necessário estar com o elevador pronto para entrega e subsequente instalação.

V.
No que concerne à multa diária, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.233.172/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023).

VI.
Na espécie, não se identifica, ao menos no atual cenário disposto a este Juízo
ad quem
, eventual exorbitância da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na hipótese de descumprimento da determinação judicial em comento, o que não afasta, decerto, a possibilidade de o Magistrado de Primeiro Grau vir a revê-la oportunamente caso se faça necessário, seja para diminui-la diante de fundadas e concretas circunstâncias no eventual atraso na implementação do comando decisório, seja para aumentá-la diante de repreensível recalcitrância em cumpri-lo.

VII.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 20158927, integralizada no id. 21760035 de origem) proferida pelo
Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória
,

nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
PERACANGA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
em face da Recorrente, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência “
p
ara determinar que a ré no prazo de dez (10) dias entregue à ré a revisão do projeto necessária à instalação do elevador contratado. Concluídas as obras e adequações necessárias definidas no projeto, a serem realizadas pela autora, deverá a ré, no prazo de trinta (30) dias, proceder a entrega e regular instalação do equipamento
”, sendo fixada “
multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras sanções de natureza processual e penal
”.

A Recorrente alega, em síntese, que “
a Agravada não deixou a obra pronta para receber o equipamento no prazo ajustado, além de ser a responsável pelos desacordos constatados, o que, portanto, causou toda a alteração do cronograma
”.

Enfatiza que “
a Agravada deveria colocar o local pronto e desimpedido em 29/04/2022. Mas a Atlas Schindler vistoriou o local das obras diversas vezes, sempre encontrando inúmeras pendências na obra civil da Autora, dos mais variados tipos, que precisavam ser resolvidas antes de ser iniciada a montagem dos equipamentos. TUDO ISSO ATRASA O CRONOGRAMA EXISTENTE
”.

Aduz que “
a Agravada acusa a Atlas Schindler de atrasar a instalação do elevador. Entretanto, não se verifica nos autos a probabilidade do direito da Agravada, haja vista o descumprimento de importantes obrigações contratuais, como visto acima, que impossibilitaram a instalação dos elevadores no prazo originalmente pactuado
”.

Sustenta, portanto, que “
para se averiguar se o local estava ou não pronto para receber os elevadores, se havia condições técnicas para a instalação dos equipamentos, se houve problemas com o projeto, e de quem foi essa responsabilidade, necessário que se proceda a uma prova pericial. De tal sorte que não se pode conceder a tutela de urgência em casos tais. E sentido algum faz a Atlas Schindler ser obrigada a fazer algo que depende da Agravada
”.

Argumenta, outrossim, que “
o MM. Juízo a quo determinou que o elevador seja entregue em 30 (trinta) dias. Com a devida vênia, não parece razoável estabelecer prazo tão exíguo, considerando o grande atraso causado pela própria Agravada (mais de nove meses). (...) Não obstante os descumprimentos contratuais pela Agravada, a Agravante, por mais que empenhasse todos os seus esforços, não conseguiria, tecnicamente, cumprir a ordem judicial, montando e instalando um elevador em apenas poucos dias
”.

Defende, por fim, que “
o valor diário fixado pela decisão agravada é extremamente excessivo. O valor de R$ 1.000,00 não é razoável ou proporcional com o caso concreto. Houve, portanto, desconexão entre a r. decisão agravada e o art. 8º do CPC (...) É desarrazoado impor que a Agravante cumpra obrigação impossível em 30 (trinta) dias, sobretudo sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo “
no sentido de retirar a eficácia da tutela de urgência até o julgamento final deste recurso
” e, ao final, que se confira provimento ao recurso, reformando-se a Decisão recorrida.

Decisão (id. 4600753), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 4957521), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 20158927, integralizada no id. 21760035 de origem) proferida pelo
Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória
,

nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
PERACANGA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
em face da Recorrente, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência “
p
ara determinar que a ré no prazo de dez (10) dias entregue à ré a revisão do projeto necessária à instalação do elevador contratado. Concluídas as obras e adequações necessárias definidas no projeto, a serem realizadas pela autora, deverá a ré, no prazo de trinta (30) dias, proceder a entrega e regular instalação do equipamento
”, sendo fixada “
multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras sanções de natureza processual e penal
”.

A Recorrente alega, em síntese, que “
a Agravada não deixou a obra pronta para receber o equipamento no prazo ajustado, além de ser a responsável pelos desacordos constatados, o que, portanto, causou toda a alteração do cronograma
”.

Enfatiza que “
a Agravada deveria colocar o local pronto e desimpedido em 29/04/2022. Mas a Atlas Schindler vistoriou o local das obras diversas vezes, sempre encontrando inúmeras pendências na obra civil da Autora, dos mais variados tipos, que precisavam ser resolvidas antes de ser iniciada a montagem dos equipamentos. TUDO ISSO ATRASA O CRONOGRAMA EXISTENTE
”.

Aduz que “
a Agravada acusa a Atlas Schindler de atrasar a instalação do elevador. Entretanto, não se verifica nos autos a probabilidade do direito da Agravada, haja vista o descumprimento de importantes obrigações contratuais, como visto acima, que impossibilitaram a instalação dos elevadores no prazo originalmente pactuado
”.

Sustenta, portanto, que “
para se averiguar se o local estava ou não pronto para receber os elevadores, se havia condições técnicas para a instalação dos equipamentos, se houve problemas com o projeto, e de quem foi essa responsabilidade, necessário que se proceda a uma prova pericial. De tal sorte que não se pode conceder a tutela de urgência em casos tais. E sentido algum faz a Atlas Schindler ser obrigada a fazer algo que depende da Agravada
”.

Argumenta, outrossim, que “
o MM. Juízo a quo determinou que o elevador seja entregue em 30 (trinta) dias. Com a devida vênia, não parece razoável estabelecer prazo tão exíguo, considerando o grande atraso causado pela própria Agravada (mais de nove meses). (...) Não obstante os descumprimentos contratuais pela Agravada, a Agravante, por mais que empenhasse todos os seus esforços, não conseguiria, tecnicamente, cumprir a ordem judicial, montando e instalando um elevador em apenas poucos dias
”.

Defende, por fim, que “
o valor diário fixado pela decisão agravada é extremamente excessivo. O valor de R$ 1.000,00 não é razoável ou proporcional com o caso concreto. Houve, portanto, desconexão entre a r. decisão agravada e o art. 8º do CPC (...) É desarrazoado impor que a Agravante cumpra obrigação impossível em 30 (trinta) dias, sobretudo sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo “
no sentido de retirar a eficácia da tutela de urgência até o julgamento final deste recurso
” e, ao final, que se confira provimento ao recurso, reformando-se a Decisão recorrida.

Decisão (id. 4600753), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 4957521), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 3702869), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo,
cuja concessão,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, tem-se por pertinente trazer a colação o seguinte trecho da Decisão recorrida, que bem sintetiza as peculiaridades da causa,
in litteris:

“Cuida-se de demanda intitulada de ação de
obrigação de entregar coisa c/c. obrigação de fazer
proposta por
Peracanga Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
em face de
Elevadores Atlas Schindler Ltda.,
na qual formulou pedido de tutela de urgência para compelir a ré a “[...] entregar o projeto final revisado para que o local seja preparado e viabilizado para instalação do elevador, bem como, entregar, montar e instalar o elevador adquirido pela Requerente no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)” (ID 20002684 – fl. 11).

A autora sustenta, em suma, que firmou com a ré contrato de fornecimento de elevador para o empreendimento imobiliário “Residencial Peracanga” construído pela autora na Avenida Viña Del Mar, nº 738, Enseada Azul, Guarapari-ES, no qual a demandada se comprometeu à entrega do elevador no dia 29 de abril de 2022 e a instalá-lo no dia 29 de julho de 2022. Pontua que chegada a data contratualmente prevista, o elevador não foi entregue e instalado, sem qualquer comunicação por parte da ré à autora.

Afirma que ante o descumprimento do contrato pela ré e a falta de apresentação de uma data para entrega do elevador, suspendeu o pagamento da última parcela do preço estabelecido na avença. Aduz que no dia 29 de agosto de 2022 a ré enviou funcionário à obra da autora que identificou um erro no projeto elaborado pela demandada que inviabilizaria a instalação do elevador e, dessa forma, seria necessária a revisão do projeto de instalação para permitir a colocação do ascensor contratado. Acrescenta que notificou extrajudicialmente a ré no dia 20 de outubro de 2022 para que fosse entregue o projeto revisado, viabilizando a adequação do sítio para instalação do elevador, mas a ré permaneceu inerte. Afirma que o atraso na instalação do elevador gera diversos prejuízos para a finalização da obra, a obtenção do certificado de habitabilidade e, consequentemente, para a entrega das unidades imobiliárias aos adquirentes.

Passo à análise da tutela de urgência, em
cognição sumária
que a espécie comporta.

A concessão da tutela de urgência depende do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano

(
periculum in mora
). Ainda, é necessário que a concessão da medida não gere risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 300, § 3º).

Em primeiro lugar, a
probabilidade do direito
autoral está demonstrada pela juntada do contrato de fornecimento e montagem de elevador firmado entre as partes (ID 20003211), na qual foram previstas as datas de entrega do elevador no local e de instalação dele, discriminados na cláusula 5.1 do contrato, respectivamente, os dias 29 de abril de 2022 e 29 de julho de 2022, o que é suficiente a indicar, ao menos neste momento embrionário da lide, a obrigação da ré entregar e realizar a montagem dos equipamentos nas datas contratualmente estipuladas.

Além disso, por meio da cláusula 8.1 do contrato a ré se comprometeu a fornecer as indicações necessárias à execução dos trabalhos de construção relativa ao ascensor e, realizada visita técnica (ID 20003229), foi constatada pelo funcionário da ré “erro de projeto com as medidas das bonecas” tendo este solicitado a ré a revisão do projeto.

Ainda, há a demonstração de que a ré, notificada (ID 20003237, 20003233) para fornecer as correções de projeto para viabilizar a instalação do equipamento, com a consequentemente entrega do elevador, permaneceu inerte.

Assim, existe prova inicial suficiente que ampara as alegações da parte demandante a respeito do descumprimento contratual da obrigação de fazer vindicada, restando configurada a probabilidade do direito da autora.

Por sua vez, no que diz respeito ao
perigo de dano
, este ressai dos prejuízos que a demora na entrega do projeto e do equipamento podem impor à entrega da obra e, consequentemente, à autora e a todos seus clientes.

Forçoso concluir que o possível descumprimento contratual da ré em relação à obrigação de entregar o projeto e o descumprimento contratual dela em relação a entrega e montagem do elevador, causam inegáveis transtornos e atrasos para a finalização da obra do empreendimento da autora.

Ressalte-se que não há, aqui,
risco de irreversibilidade da medida
(CPC, art. 300, § 3º), pois caso a ré saia vencedora, ao final da demanda, poderá ser ressarcida pelos gastos gerados em razão da concessão da tutela (CPC, art. 302).

Por fim, mostra-se imprescindível no caso a imposição de
contracautela
(CPC, art. 300, § 1º), consistente no
prévio depósito judicial
do valor da última parcela do preço, devidamente corrigido monetariamente, uma vez que o cumprimento da obrigação de fazer pela demandada pressupõe o integral cumprimento da prestação de pagar o preço.

Diante do exposto,
defiro o pedido de tutela de urgência
, para
determinar que a ré no prazo de dez (10) dias entregue à ré a revisão do projeto necessária à instalação do elevador contratado. Concluídas as obras e adequações necessárias definidas no projeto, a serem realizadas pela autora, deverá a ré, no prazo de trinta (30) dias, proceder a entrega e regular instalação do equipamento.

Fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras sanções de natureza processual e penal.

O
cumprimento da tutela de urgência fica condicionado ao prévio depósito judicia
l, a ser feito no prazo de
cinco (05) dias
pela parte autora, da
parcela do preço pendente, devidamente corrigida monetariamente
, pelo mesmo índice de correção previsto contratualmente ou, na sua falta, pelo INPC-IBGE,
sem o que a decisão liminar perderá sua eficácia
.

FEITO E COMPROVADO O DEPÓSITO JUDICIAL NO PRAZO ASSINADO, CUMPRA-SE A DECISÃO LIMINAR COM URGÊNCIA.”

Diante da oposição de Embargos de Declaração pela Recorrente em face da Decisão recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou-se pelo seu desprovimento com amparo nestes fundamentos,
in verbis:

“A demandada
Elevadores Atlas Schindler Ltda.
, opôs
embargos de declaração
em face da decisão liminar proferida (ID 20158927), alegando, em síntese, a existência de omissões uma vez que: (i) a autora omitiu que não houve a entrega da obra civil, impossibilitando a instalação dos elevadores; (ii) é necessária a realização de prova técnica para comprovação dos fatos alegados na petição inicial; e (iii) não foi concedido prazo razoável para o cumprimento da ordem judicial (ID 21105712).

A demandante
Peracanga Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.

apresentou contrarrazões aos embargos, asseverando a inexistência dos vícios alegados (ID 21162825).

Este é o relatório.

A pretensão aclaratória não merece prosperar, uma vez que não existem vícios a serem sanados.

Sob a alegação de existências de omissões na decisão, a parte manifesta o inconformismo com os fundamentos da decisão embargada, o que revela o propósito de infringência, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Apesar de as alegações da embargante não configurarem omissões, por se relacionarem a fatos novos, suscitados após a concessão da tutela de urgência, é necessário verificar se subsistem as condições fático-jurídicas que autorizaram o deferimento da medida.

A respeito da impossibilidade de instalação dos elevadores no prazo pactuado em razão da não conclusão da obra civil, é de se registrar que há documentos nos autos que indicam a impossibilidade de instalação decorre da falta de apresentação do projeto que a demandada se propôs a revisar, impossibilitando a autora de adequar o local em que seria instalado o equipamento (ID 20003229).

Assim, a eventual inadequação do local constitui fato imputável à demandada e, por isso, não pode servir de fundamento para o inadimplemento do contrato. Fosse o caso de impossibilidade de instalação por razões atribuíveis à parte autora, a ré poderia ter solicitado os reparos descritos e ter entregue o projeto revisado ou, ainda, notificado a demandada sobre os impedimentos ao cumprimento da sua obrigação, situações, ao que consta até aqui, não ocorreram.

Isso indica a probabilidade do direito autoral, mesmo sem a necessidade da prova técnica, pois, fosse só o caso de impossibilidade de instalação, a demandada teria comparecido à obra com todos os recursos para instalação ou ao menos comunicado à autora a disponibilidade para tanto, mas aparentemente não o fez.

Ademais, como se observa no documento de ID 21162826, a autora demonstrou, após a decisão ID 20158927, que realizou as adequações necessárias ao recebimento do equipamento afirmando que a ré finalmente enviou o projeto revisado para correção do local que receberá o elevador. Ou seja, ainda que se discuta a responsabilidade pelo eventual atraso na instalação, seja da autora ou da ré, fato é que, ao que tudo indica, as modificações foram efetuadas e não mais subsistem os óbices afirmados ao cumprimento da tutela de urgência.

Quanto à afirmação de falta de concessão de prazo razoável para instalação dos elevadores, a ré já estava contratualmente obrigada a realizar a entrega e instalação deles; logo não há como acolher sua argumentação que seria necessária uma programação maior do que os trinta (30) dias fixados na decisão ID 20158927.

Ante o expendido, conheço dos embargos de declaração, mas a eles

nego provimento
.”

A propósito, não se pode olvidar que “
nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de recurso que em regra não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
” (STJ - AgInt no TP 2.923/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

In casu
, não se identifica, ao menos em sede de cognição sumária, eventual elemento apto a infirmar a compreensão levada a efeito na Decisão recorrida, na qual bem restou evidenciado que a Recorrente não cumpriu, a tempo e modo, com a sua obrigação de revisar e auxiliar a Recorrida no projeto para instalação do elevador objeto de aquisição, além de ter sido constatado que ocorreram falhas técnicas no projeto, cujas correções, a despeito de solicitadas à Recorrente, não foram prontamente realizadas a ponto de permitir a entrega e a instalação do elevador no prazo contratualmente firmado.

Na hipótese, à míngua de inequívoca comprovação de que recai sobre a Recorrida a responsabilidade por eventual atraso na obra e, por conseguinte, na disponibilização de condições no local para a instalação do elevador, deve ser mantida a eficácia da Decisão recorrida que ordenou a implementação da obrigação da Recorrente objeto de contratação.

Em relação à suposta exiguidade do prazo de 30 (trinta) dias fixado na Decisão recorrida para instalação do elevador, não se constata, neste juízo perfunctório, eventual motivo para alterá-lo, máxime porque consta do contrato que a data de entrega foi inicialmente planejada para o dia 29/07/2022. Assim, a Recorrente tinha plena ciência que a partir da referida data, ainda que houvesse eventual prorrogação, seria necessário estar com o elevador pronto para entrega e subsequente instalação.

Por fim, sem prejuízo de reapreciá-la quando do julgamento do mérito recursal, também não se observa eventual razão para infirmar a adequação e a razoabilidade da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da determinação judicial em comento.

Pelo exposto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se a Recorrida para fins de Contraminuta ao recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Diante das explicitadas considerações, às quais impõe-se agregar o universo da fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, “
de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (
STJ
- AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

In casu,
não restou infirmada a constatação do Juízo
a quo
de que a Recorrente não cumpriu com a sua obrigação de revisar e auxiliar a Recorrida no projeto para instalação do elevador objeto de aquisição, e, ainda que constatadas falhas no projeto, a Recorrente não procedeu as devidas correções, no intuito de permitir a entrega e a instalação do elevador.

Além disso, melhor sorte não assiste à Recorrente na pretensão de alargar o prazo de 30 (trinta) dias estipulado pelo Magistrado de Primeiro Grau para instalação do elevador, até porque foi estipulado contratualmente que a sua entrega ocorreria em 29/07/2022, de modo que a Recorrente sempre teve ciência de que a partir da referida data seria necessário estar com o elevador pronto para entrega e instalação
.

No que concerne à
multa diária
, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.233.172/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023).

Na espécie, não se identifica, ao menos no atual cenário disposto a este Juízo
ad quem
, eventual exorbitância da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na hipótese de descumprimento da determinação judicial em comento, o que não afasta, decerto, a possibilidade de o Magistrado de Primeiro Grau vir a revê-la oportunamente caso se faça necessário, seja para diminui-la diante de fundadas e concretas circunstâncias no eventual atraso na implementação do comando decisório, seja para aumentá-la diante de repreensível recalcitrância em cumpri-lo.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)